Tribunal: STF
Processo: RC 1444
Classe: RC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
ERRO DE TIPO - HIPÓTESE EM QUE, NA DOUTRINA TRADICIONAL, SE ESTARIA
DIANTE DE ERRO DE FATO EXTRAPENAL, EQUIPARAVEL A ERRO DE FATO.
ACUSAÇÃO, A CIVIL, DE PRATICA DE CRIME MILITAR. CONHECIMENTO DO
RECURSO (ART. 119, II, B DA CF).
AGENTE QUE SE APOSSA DE COISA ALHEIA MOVEL, SUPONDO-A, NAS
CIRCUNSTANCIAS, RES DERELICTA.
CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE TIPO (ERRO SOBRE ELEMENTO NORMATIVO DO
TIPO) EXCLUDENTE DO DOLO.
RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.